Tribunal: CARF
Processo: 13888.916496/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.916496/2011-18
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-012.016 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
FIBERTEX NÃO TECIDOS LTDA (NOVA DENOMINAÇÃO SOCIAL DA
EMPRESA DUPONT CIPATEX S/A.)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 30/06/2008
DCOMP. DÉBITO CONFESSADO E PAGO A DESTEMPO. APLICAÇÃO
DE JUROS E MULTA.
Confessado o débito em DCTF e pago a destempo via DCOMP, deve o
contribuinte calcular sobre o principal os juros de mora e a multa corresponde
ao atraso, segundo a legislação vigente, mesmo que decorrido de erro material.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antônio Marinho Nunes – Presidente Substituto
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ari Vendramini, Laercio
Cruz Uliana Junior, Jose Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Rodrigo Lorenzon
Yunan Gassibe, Sabrina Coutinho Barbosa, Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antônio
Marinho Nunes (Presidente).
Relatório
Socorro-me do relatório do Acórdão Recorrido para exposição dos fatos e, assim,
espelho os eventos ocorridos até o seu enunciado:
1.
Trata-se
de
Declaração
de
Compensação,
PER/DCOMP
no
27078.14114.290709.1.1.01-7320, com pedido de ressarcimento de saldo credor de
IPI referente ao 3o trimestre de 2008, no valor de R$41.048,84, utilizado na
compensação de débitos próprios.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.916496/2011-18
Fl. 123
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-012.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.916496/2011-18

2. A Delegacia de origem emitiu o Despacho Decisório, fl.9, indeferindo o pleito do
contribuinte pela seguinte razão:
3. O valor do crédito solicitado, apesar de integralmente reconhecido foi
insuficiente para compensar a totalidade do débitos informados pelo sujeito
passivo.
4. Como consequência foi homologada PARCIALMENTE a compensação
declarada no PER/DCOMP 39754.16009.290709.1.3.01-1103, e não restou valor a
ser restituído/ressarcido para o pedido de restituição/ressarcimento apresentado
no PER/DCOMP: 27078.14114.290709.1.1.01-7320.
5. Cientificada do Despacho Decisório em 18/01/2012 (AR fl.43) a interessada
apresentou, tempestivamente, em 17/02/2012, a Manifestação de Inconformidade (fls.
02/05), alegando que:
Em 29/07/2009, foi promovida a compensação de débito de IRPJ, código 2362,
com período de apuração de 06/2008 com vencimento para 31/07/2008, no valor
total de R$ 74.061,86 (Setenta e quatro mil, sessenta e um reais e oitenta e seis
centavos), sendo o valor Principal de R$ 56.239,55 (Cinquenta e seis mil,
duzentos e trinta e nove reais e cinquenta e cinco centavos), o valor da Multa de
R$ 11.247,91 (Onze mil, duzentos e quarenta e sete reais e noventa e um
centavos) e o valor dos Juros de R$ 6.574,40 (Seis mil, quinhentos e setenta e
quatro reais e quarenta centavos). (Docs. 04)
O Recolhimento acima mencionado versa sobre compensação de Ressarcimentos
de IPI, referentes aos 3o e 4o Trimestres de 2008 e 1o Trimestre de 2009.
No entanto, a compensação realizada não foi homologada totalmente pela
Receita Federal do Brasil, pois no momento da compensação do IRPJ do mês
06/2008, com vencimento em 31/07/2008, quando do preenchimento da DCOMP
não foi observado a disposição contida no art. 36 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008, que trata da incidência de acréscimos legais nos débitos vencidos.
Portanto, os valores compensados em 29/07/2009 do Principal + Juros + Multa,
referente ao Recolhimento de IRPJ do mês 06/2008, com vencimento em
31/07/2008, não foram lançados proporcionalmente nas DCOMP,
Embora tenha ocorrido erro na elaboração das DCOMPs, os créditos de IPI
ressarcidos e reconhecidos pela Receita Federal são suficientes para quitação dos
referidos débitos, com os devidos acréscimos legais incidentes na data das
DCOMPs.
Requer a total homologação da PER/DCOMP 27078.14114.290709.1.1.01-7320
e o cancelamento da exigência fiscal.
É o relatório.
(grifos nossos).
Analisados os fatos e documentos carreados pela empresa Recorrente (DCTF
retificadora e PER/DCOMP), em síntese, a 3a Turma da DRJ/BEL julgou improcedente a sua
Impugnação, por insuficiência de saldo creditício para homologação integral do PER/DCOMP
em análise, dado ao erro no preenchimento da declaração transmitida por parte da Recorrente.
Isso porque, ao preencher a declaração, teria a Recorrente deixado de incluir os
juros e a multa correspondentes ao valor histórico do crédito tributário compensado, em razão de
Fl. 124
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-012.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.916496/2011-18

atraso na liquidação. Logo, restou quitado via DCOMP, apenas, o saldo principal do crédito de
IRPJ (período de Junho/2008).
Intimada, a Recorrente interpôs Recurso Administrativo Voluntário, suplicando a
homologação do PER/DCOMP, embora reconheça, mais uma vez, erro nas informações
prestadas, transcrevo: “No entanto, apesar do erro constante no preenchimento do Perdcomp
39754.16009.290709.1.3.01-1103, no tocante a distribuição dos valores entre principal, multa e
juros, é certo que no caso aqui discutido, o montante do crédito reconhecido no Pedido de
Ressarcimento 27078.14114.290709.1.1.01-7320, é suficiente para quitação integral dos
Valores objetos dessa compensação.”.
É o breve relatório.
Voto
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
A Recorrente foi intimada do decisum recorrido em 07/11/2018, tendo sido o
Recurso Voluntário protocolizado em 05/12/2018. Tempestiva a peça e preenchidos os demais
requisitos formais necessários de admissibilidade, dela tomo conhecimento.
Sem delongas, a Recorrente deita-se sobre o ‘erro de fato’ para justificar a
insuficiência de crédito para quitação do débito no PER/DCOMP no
39754.16009.290709.1.3.01-1103. Com isso, busca obter, de ofício, a retificação da DCTF
retificadora e, consequentemente, a homologação integral da compensação, como será
examinado.
Defende-se a Recorrente:
Ocorre que, laborando em erro de fato plenamente escusável, a Recorrente não
observou as disposições da Instrução Normativa no 900/2008, especificamente a
disposição contida no artigo 36, que trata da incidência de acréscimos legais nos
débitos vencidos.
Nesse sentido, é certo que os valores compensados não foram lançados
proporcionalmente no Perdcomp. Isso porque, ao proceder ao lançamento, a
recorrente inseriu todo o montante de R$ 41.048,84, no principal, quando, na
verdade, deveria ter distribuído o referido valor para compensar multa e juros.
Vejam, n. Julgadores, que a distribuição do montante deveria ter sido feita na forma
inserida no quadro abaixo: Nesse sentido, é certo que os valores compensados não
foram lançados proporcionalmente no Perdcomp. Isso porque, ao proceder ao
lançamento, a recorrente inseriu todo o montante de R$ 41.048,84, no principal, quando,
na verdade, deveria ter distribuído o referido valor para compensar multa e juros.
Vejam, n. Julgadores, que a distribuição do montante deveria ter sido feita na
forma inserida no quadro abaixo:
Fl. 125
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-012.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.916496/2011-18

No entanto, apesar do erro constante no preenchimento do Perdcomp
39754.16009.290709.1.3.01-1103, no tocante a distribuição dos valores entre
principal, multa e juros, é certo que no caso aqui discutido, o montante do crédito
reconhecido no Pedido de Ressarcimento 27078.14114.290709.1.1.01-7320, é
suficiente para quitação integral dos valores.
Basta uma simples análise aritmética do cálculo em questão, para se antever que os
valores pagos a título de principal perfizeram um total de R$ 41.048,84 (quarenta e
um mil, quarenta e oito reais, oitenta e quatro centavos), equivalentes ao valor do
débito à época da apuração. Assim, embora a distribuição dos valores tenha se
dado de forma errônea pela contribuinte, tal erro de ordem meramente técnica
não deve possuir o condão de tornar um débito quitado parcialmente exigido. No
entanto, apesar do erro constante no preenchimento do Perdcomp
39754.16009.290709.1.3.01-1103, no tocante a distribuição dos valores entre
principal, multa e juros, é certo que no caso aqui discutido, o montante do crédito
reconhecido no Pedido de Ressarcimento 27078.14114.290709.1.1.01-7320, é
suficiente para quitação integral dos valores. (grifos nossos)
Infere-se da tabela elaborada pela Recorrente, que o crédito de R$ 41.048,84 foi
alocado erroneamente para pagamento do débito de IRPJ de R$ 41.048,84 (período de
Junho/2008), o que definiu como ‘erro na distribuição dos valores’. Segundo ela, o correto era a
quitação do valor histórico de R$ 31.170,82 acrescido de multa de R$ 6.234,16 e juros de R$
3.643,86, totalizando a monta do crédito indicado.
Após leitura da DCTF retificadora e do PER/DCOMP objeto do presente
processo, e demais elementos probatórios, entendo que a Decisão Recorrida não merece reparos,
igualmente o Despacho Decisório Eletrônico, por duas razões.
A primeira está atrelada às inconsistências de dados do débito de IRPJ
identificado pelo sistema da Receita Federal, ainda no momento de transmissão da DCOMP, da
qual teve ciência a Recorrente. Extrai-se a indicação quanto à ausência dos acréscimos legais ao
débito objeto do PER/DCOMP:

Fl. 126
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-012.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.916496/2011-18

Oportunizado a Recorrente a retificação dos dados lançados na DCOMP, ela
quedou-se inerte. Portanto, cai por terra o fundamento envolto do ‘erro’ na declaração.
O segundo motivo agarra-se aos elementos ligados a DCTF retificadora (posterior
a DCOMP e anterior a ciência do DDE), e a própria DCOMP. Explico, na DCTF retificadora
transmitida em 28/07/2010, a Recorrente indica como valor devido de IRPJ para o período de
apuração de junho/2008 a monta de R$ 175.466,28, quitado através de três compensações,
vejamos (e-fl. 24):

Dentre as compensações, tem-se a de no 39754.16009.290709.1.3.01-1103, aqui
apreciada, que corresponde à quitação do valor histórico de R$ 41.048,84, que, por sua vez,
representa à parcela do saldo total de R$ 175.466,28 confessado na citada declaração
(DCTF).
De outro lado, na DCOMP transmitida em 29/07/2009, a Recorrente registra R$
41.048,84 como o valor principal de IRPJ devido em junho/2008 vencido em 31/07/2008:

Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-012.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.916496/2011-18

Embora claramente quitado com atraso, a Recorrente não incluiu os juros e a
multa – fato incontroverso.
Portanto, infundado alegar ‘erro’ na indicação do débito principal de IRPJ
(período de Junho/2008) na DCOMP, eis que confessado na DCTF retificadora, transmitida
posteriormente à própria declaração de compensação, o pagamento da fração de R$ 41.048,84.
Com isso, tem-se claro que tanto na presente DCOMP quanto nas demais
compensações indicadas na DCTF retificadora, eram dever da Recorrente incluir os acréscimos
legais sobre cada parcela do principal de IRPJ a ser compensado, já que pago a destempo, a
esteira das orientações dadas pela IN RFB no 900/2008 e pelo Código Tributário Nacional1 -
questão pontuada, inclusive, pela Recorrente.
Veja aqui não se está a negar o reconhecimento de erro de fato e a sua revisão de
ofício, como buscado pela Recorrente. Isso porque a meu ver o erro formal, por não atingir
elementos essenciais de validade (Arts. 147, inciso § 2o 2, 145, inciso III 3 c/c 149, incisos III e V
4, ambos do CTN), é plenamente retificável, com amparo na Verdade Material, desde que
demonstrado pela interessada, aqui Recorrente, o erro manifesto.
Por outro lado, não é possível tal acerto nos casos de erro material, por vedação
legal.

1 Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo
determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de
garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
2 Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de terceiro, quando um ou outro,
na forma da legislação tributária, presta à autoridade administrativa informações sobre matéria de fato,
indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é
admissível mediante comprovação do erro em que se funde, e antes de notificado o lançamento.§ 2o Os erros
contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de ofício pela autoridade administrativa a que
competir a revisão daquela.
3 Art. 145. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude de:
I - impugnação do sujeito passivo;
II - recurso de ofício;
III - iniciativa de ofício da autoridade administrativa, nos casos previstos no artigo 149.
4 Art. 149. O lançamento é efetuado e revisto de ofício pela autoridade administrativa nos seguintes casos:
I - quando a lei assim o determine;
II - quando a declaração não seja prestada, por quem de direito, no prazo e na forma da legislação tributária;
III - quando a pessoa legalmente obrigada, embora tenha prestado declaração nos termos do inciso anterior, deixe de
atender, no prazo e na forma da legislação tributária, a pedido de esclarecimento formulado pela autoridade
administrativa, recuse-se a prestá-lo ou não o preste satisfatoriamente, a juízo daquela autoridade;
IV - quando se comprove falsidade, erro ou omissão quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária
como sendo de declaração obrigatória;
V - quando se comprove omissão ou inexatidão, por parte da pessoa legalmente obrigada, no exercício da atividade
a que se refere o artigo seguinte;
VI - quando se comprove ação ou omissão do sujeito passivo, ou de terceiro legalmente obrigado, que dê lugar à
aplicação de penalidade pecuniária;
VII - quando se comprove que o sujeito passivo, ou terceiro em benefício daquele, agiu com dolo, fraude ou
simulação;
VIII - quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado por ocasião do lançamento anterior;
IX - quando se comprove que, no lançamento anterior, ocorreu fraude ou falta funcional da autoridade que o
efetuou, ou omissão, pela mesma autoridade, de ato ou formalidade especial.
Parágrafo único. A revisão do lançamento só pode ser iniciada enquanto não extinto o direito da Fazenda Pública.
Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-012.016 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13888.916496/2011-18

In casu, também a justificar o equívoco na distribuição do valor de R$ 41.048,84
(principal, juros e multa), a Recorrente sugere erro na DCTF retificadora, sem, contudo, declarar
qual seria o valor corretamente devido de IRPJ para o período de Junho/2008. E, mais, pleiteia
reparação de valor confessado para reduzi-lo, o que seria cabível, apenas, com autênticas provas.
Do que fora examinado nos autos, além da Recorrente apenas alegar ‘erro de
fato’, todos os elementos carreados desencontram a sua tese. Inegável, pois, a ausência de
qualquer prova por parte da Recorrente com fins de atestar à sua defesa, especialmente no que
diz respeito à monta de IRPJ obrigada.
Nesse sentido, de acordo com os Artigos 15 e 16 do Decreto-Lei no 70.235/72, e
336 do Código de Processo Civil, bem como naqueles anteriormente mencionados (Art. 149,
inciso V, do CTN) é dever da Recorrente trazer escrituração contábil-fiscal (Livro Razão, Livro
Diário, DIPJ, são exemplos), a fim de demonstrar que o valor apurado e devido de IRPJ no
período de Junho/2008 é de R$ 31.170,32 e, não a parcela indicada de R$ 41.048,84 (débito
histórico confessado de R$ 175.466,28).
Pelo exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sabrina Coutinho Barbosa.

Fl. 129
DF CARF MF
Original